Tribunal: TCU
Processo: 014.718/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 609/97 CR/PE, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 338762, funçãonull, que teve como objeto AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 236/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5992/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em desfavor de Ernando Silvestre da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 609/1997, que tinha por objeto a " Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. " . Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento 7 " Despacho 009/2009 - análise de defesa (peça 110) ", em 6/1/2009, e o evento processual seguinte (evento 8), que foi o " Despacho 98/2022 (peça 111) ", em 31/1/2022, evidenciando a ocorrência da prescrição; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 140-143) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco. 1. Processo TC- Processo 014.718/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ernando Silvestre da Silva (XXX.414.474-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.